Tribunal: TJES
Processo: 0005861-51.2017.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005861-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITLER LIRIO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PARTICIPAÇÃO COMPROVADA NA FRAUDE COM USO DE CHEQUES FURTADOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO E DA PENA FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não se verifica nulidade no reconhecimento fotográfico, pois o art. 226 do CPP tem natureza orientadora e não impõe obrigatoriedade absoluta na formação de linha de reconhecimento, desde que observadas as garantias do contraditório e da ampla defesa. 2. A autoria e a materialidade delitivas restaram suficientemente comprovadas por boletins de ocorrência, autos de apreensão e depoimentos testemunhais, os quais evidenciam que Moisés forneceu os meios materiais e participou conscientemente da empreitada criminosa executada por Hitler, sendo correta sua condenação como partícipe. 3. A pena foi fixada com base nos critérios do art. 59 e 68 do Código Penal, sem ilegalidades ou abusos. 4. A alegação de miserabilidade para fins de isenção da multa deverá ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado. 5. Mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, considerando o quantum da pena e as circunstâncias judiciais. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0005861-51.2017.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HITLER LIRIO, MOISES BATISTA MASCARENHAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: SAMIRA DOS SANTOS TELLES - ES29093-A
Advogado do(a) APELANTE: FABIO LUCIO DE AZEVEDO - ES37950

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Informam os autos que serve de base a presente que, em datas distintas e contra vítimas diferentes, os demandados, em coautoria e divisão funcional de tarefas, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo alguém em erro, mediante meio fraudulento; bem como utilizaram, em p!Qïeit9 próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deve saber ser-broduto de crime.

Fato— 1) Primeiramente, aos dias 0810812017, o demandado HITLER LÍRIO, utilizando do nome falso "RAFAEL" e se passando como funcionário do Sítio Paradise, localizado em Mantena/MG, compareceu ao comércio AC LOCAÇAO, COMERCIO, TRANSPORTE E PRESTA ÇAO DE SERVIÇOS LTDA, situado na Av. Jones dos Santos Neves, próximo ao Posto Mil Car, e solicitou um orçamento de diversos materiais de construção. Posteriormente, mas ainda no mesmo dia, o proprietário 4de referido comércio, ALÉCIO JOSÉ ALVES, concluiu por telefone o negócio com uma pessoa que se passou pelo gerente de citado sítio, GUSTAVO RODRIGUES DA CRUZ, totalizando o montante de R$ 10.146,00 (dez mil, cento e quarenta e seis reais). Os materiais foram, então, efetivamente entregues em mencionado sítio, ocasião em que foram recebidos pelo seu caseiro EVERALDO BARBLONIO NETO, que realizou o respectivo pagamento através de 02 (dois) cheques, ambos de titularidade da pessoa de JOSE ALONDO ALEXANDRINO (fls. 06e07). Ao receber referidos cheques, todavia, ALÉCIO JOSÉ ALVES desconfiou da transação e tanto contatou o real GUSTAVO RODRIGUES DA CRUZ quanto realizou consultas junto ao SERASA, constatando que os títulos haviam sido sustados; razão pela qual se dirigiu ao aludido sítio juntamente com GUSTAVO e conseguiu reaver parte de seus bens, à exceção de 10 (dez) rolas de arame, perfazendo um prejuízo de R$ 3.000,00 (três mil reais). ALÉCIO, então, comunicou o fato à Polícia Civil, oportunidade em que efetivamente reconheceu o denunciado HITLER LIRIO como a pessoa que inicialmente compareceu ao seu estabelecimento comercial solicitando o orçamento e se passando por “Rafael” (fls. 09 e 82).

Aludido caseiro EVERALDO, por seu lado, informou que "chegou no referido sítio um cidadão que se identificou como sendo RAFAEL e solicitou ao declarante que recebesse uma mercadoria que estaria para chegar; que segundo RAFAEL a mercadoria deveria ficar nos fundos do sítio Paradise; que RAFAEL disse que recentemente tinha comprado o terreno onde ficariam as mercadorias; que RAFAEL solicitou ao declarante que ficasse com os dois cheques... que de imediato entregou os cheques a uma das pessoas que estavam no caminhão" (fI. 100); tendo declinado ainda que a pessoa que se ,passou por "RAFAEL" possui "características parecidas" com o demandado MOISES BATISTA MASCARENHA (fI. 142).

GUSTAVO RODRIGUES DA CRUZ asseverou que "HITLER já trabalhou no sitio Paradise", tendo negado que "tenha solicitado qualquer compra para que HITLER construísse chalés na referida proprIedade", 2tiosdepoimentos do próprio HITLER às fls. 77 e 152.

Cumpre destacar que os cheques utilizados na presente prática criminosa, pertencentes a JOSÉ ALONSO ALEXANDRINO, foram extraviados de um malote mediante um roubo, previamente ocorrido em 1210412017, no município de Vitória/ES, tendo o mesmo negado as assinaturas apostos em mencionados títulos (BU n. 32445702, fls. 39, 47 e 139).

Na mesma toada, restou constatado que no período de 13/0812017 a 22/0912017 o aparelho telefônico utilizado para manter conversa com a vítima ALECIO recebeu um chip de linha telefônica em nome de JOÃO GABRIEL LIRIO, irmão do denunciado HITLER LIRIO (fI. 146).

Fato-2)

Prosseguindo com as investigações, apurou-se que anteriormente, por volta do dia 0410812017, prática semelhante havia sido perpetrada com a sociedade empresária CASA DO CLORO, situada à Av. Prefeito Manoel Vilá, n. 955, centro desta cidade.

Com efeito, os denunciados HITLER LIRIO e MOISÉS BATISTA MASCARENHA realizaram três compras seguidas em referido comércio, mediante a emissão de 03 (três) cheques, totalizando a quantia de R$ 3.880,00 (três mil, oitocentos e oitenta reais), de propriedade de ERALDINO JANN TESCH (fl. 17).

Infere-se que a quarta prática delituosa somente não ocorreu porque os funcionários de mencionado estabelecimento empresarial desconfiaram dos fatos e realizaram consulta no sistema SPC, constatando que todos os cheques haviam sido cancelados. Ato contínuo, o proprietário do .1Ç estabelecimento, ARLINDO PEREIRA RAIMUNDO entrou em contato .com ERALDINO, que por sua vez os informou que jamais emitira tais títulos, noticiando ainda que um malote com suas cártulas havia sido roubado em Vitória/ES e estavam sendo utilizados sistematicamente por criminosos (fls. 26130, 39 e 46147).

O demandado HITLER LIRIO foi reconhecido pela funcionária JESSICA CANDIDO DE CARVALHO (fI. 18). Já o codenunciado MOISES BATISTA MASCARENHAS foi reconhecido pelas imagens de videomonitoramento (fls. 43/45 e 126), destacando-se que suas iniciais estão apostas no verso do cheque de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) apresentado à CASA DO CLORO (fI. 17).

E ainda, a funcionária GERLANE EMILIA GOUVEA não só reconheceu o denunciado MOISES BATISTA MASCARENHA, como descortinou o dolo do mesmo, asseverando que o mesmo "após ter o cheque negado, disse a declarante que teria recebido os cheques de ERALDINO em razão de uma venda que fizera para ele de uma motocicleta Twister; que tal indivíduo disse que ERALDINO lhe havia dito que ele não teria problemas em realizar - jçompras com aqueles cheques na CASA DO CLORO" (fls. 127/128); dados estes que também convergem com a declaração da testemunha EVANIZA PEREIRA MOREITA (fI. 20).

O conluio entre os demandados também restou evidenciado através do depoimento da testemunha JEAN CARLOS GOMES, que além de igualmente reconhecer o codemandado MOISES, afirmou que o mesmo se valeu do veículo de HITLER para transportar as cervejas que havia irregularmente comprado na CASA DO CLORO (fl. 130), tratando-se de um GM/Astra, placa MQO-7677; veículo este efetivamente apreendido no interior da residência de HITLER, juntamente com diversos outros cheques e documentos de titulares distintos (fls. 58 e 70/73).

Não se pode ignorar que a esposa de HITLER, KEILA CRISTINA MACHADO REIS, confirmou a proximidade entre os demandados, noticiando que "a declarante mora de aluguel na-casa de SILVANA, companheira de MOISES" (fl. 148). Da mesma forma, o próprio HITLER confirmou que "emprestou o carro a MOISES" (fI. 152) para comparecer à CASA DO CLORO. Insta registrar que a pessoa de ADENIR MARTINS DA SILVA confirmou ter participado das compras na CASA DO CLORO,

Insta registrar que a pessoa de ADENIR MARTINS DA SILVA CONFIRMOU ter participado na companhia de HITLER, utilizando cheque de terceiro, mas negou ter conhecimento da ilicitude, limitando-se a acompanhá-lo e a apresentar os cheques que lhe haviam sido entregues por HITLER, acreditando que assim HITLER estaria tentando quitar os valores que devia a ADENIR.

Fato - 3)

Continuando, a testemunha ADENIR MARTINS DA SILVA informou à Autoridade Policial, ainda, que no mês de maio/2017, havia realizado uma compra, em datas distintas e com cheques diversos (fI. 1091110), no montante total de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) junto à sociedade empresária MARCON MADEIRAS, igualmente a pedido do denunciado HITLER LIRIO, tendo HITLER feito o transporte das mercadorias em seu veículo.

ADENIR então se prontificou a comparecer ao referido comércio juntamente com a Polícia Civil, ocasião em que seu proprietário, ROMERITO CAETANO DA SILVA, confirmou a transação, informando que "os cheques que recebera de ADENIR haviam voltado.., pois estavam sem fundos e por inconsistência de assinatura", sendo que "nas duas ocasiões ADENIR apresentou os cheques já preenchidos" (fI. 106).

Imperioso consignar, por último, que o denunciado HITLER LIRIO está envolvido em outras práticas criminosas no Norte do ..---Estade, conforme informações de fls. 31152.

II— DA TIPIFICAÇÃO: Ante o exposto, os denunciados praticaram as condutas tipificadas nos artigos 171, caput (três vezes) e 180, § 1° (três vezes), ambos do CP, na forma de seu artigo 69 (concurso material).

[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo
condenado pela prática do crime previsto no art. 171 e art. 180, §1º, todos do CP.

A defesa de Moisés pugna, inicialmente, pela nulidade do reconhecimento fotográfico, pela não observância do disposto no art. 226 do CPP.

Não merece acolhimento o pleito defensivo, pelos motivos que passo a expor.

Dispõe o art. 226 do Código de Processo Penal:

Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada,
se possível
, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

[...]

De uma leitura do dispositivo acima colacionado, extrai-se que haverá a colocação da pessoa a ser reconhecida ao lado de outros indivíduos, se possível.

Não há em momento algum comando de obrigatoriedade, motivo pelo qual, não sendo possível realizar o procedimento desta maneira, sendo então garantido ao réu o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, inexiste qualquer ilicitude no ato, não sendo, portanto, cabível a alegação de nulidade.

Diante de tais considerações, rejeito a tese defensiva.

As defesas pugnam ainda pela absolvição dos acusados, ou a desclassificação para o tipo penal do art. 180, §3º do CP.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
Boletim de Ocorrência de fl. 07/08, 18/19, 30,40/41, 43/46 e 62/72 e auto de apreensão de fls. 20/21, 74/77, 209/212 e 217.

A autoria delitiva de
Hitler Lírio
resta suficientemente demonstrada pelos depoimentos testemunhais, os quais convergem no sentido de que ele participou ativamente do esquema fraudulento envolvendo a aquisição de mercadorias, mediante o uso de cheques furtados.

Conforme relatado por
Alécio José Alves Pessoa
(fl. 439), Hitler apresentou-se com o nome falso de “Rafael”, formalizou a proposta de compra de materiais e confirmou a aquisição por telefone, sendo o material entregue no sítio Paradise. Posteriormente, constatou-se que os cheques entregues estavam em nome de terceiros (José Alexandrinho) e eram frutos de furto, fato corroborado pelo próprio titular dos cheques,
José Alonso Alexandrino
(fl. 496), e por
Eraldino Jann Tesch
(fl. 479), que confirmou o extravio de malote com cheques roubados.

A atuação de Hitler também é confirmada por
Jean Carlos Gomes
(fl. 440),
Gerlane Emília Gouvea
(fl. 442) e
Evaniza Pereira Moreira
(fl. 443), os quais indicam sua presença direta ou indireta nas compras realizadas na Casa do Cloro com cheques fraudados.

A testemunha
Adenir Martins da Silva
(fl. 551) admitiu ter realizado compras para Hitler utilizando cheque fornecido por este, e que esse cheque foi utilizado na Casa do Cloro. A corroborar,
Keila Cristina Machado Reis
, esposa de Hitler, declarou que este já trabalhou no sítio Paradise e que frequentemente recebia e utilizava cheques, inclusive os oriundos de terceiros.

O próprio interrogatório judicial de Hitler revela contradições relevantes: embora negue parte das acusações, admite que os cheques estavam em sua posse, que os recebeu de Moisés já assinados e que os repassou a terceiro de nome Ademir (fls. 444/446).

Afirmou, ainda, que o celular utilizado para a confirmação da compra foi adquirido por meio de negociação intermediada por Moisés, e posteriormente repassado ao seu irmão, ligação essa que reforça sua participação direta na operação fraudulenta.

Quanto a
Moisés Batista Mascarenhas
, embora inicialmente tenha buscado se afastar da trama delitiva, elementos colhidos nos autos indicam sua participação no fornecimento dos instrumentos utilizados na prática criminosa, bem como sua atuação na articulação da empreitada.

Hitler declarou, em juízo, que o veículo Astra e o telefone celular usados na confirmação da compra de material foram entregues por Moisés, como parte de um negócio entre eles, e que os cheques — em branco e assinados — também foram entregues por Moisés para que Hitler os utilizasse "quando precisasse", o que demonstra que Moisés detinha controle e posse dos cheques subtraídos e os repassou conscientemente.

Ademais, Hitler afirmou que foi Moisés quem solicitou que ele fizesse o orçamento da obra no sítio Paradise, sendo, portanto, o articulador da simulação de um negócio jurídico aparentemente lícito, mas que serviu de fachada para a aplicação do golpe.

Tal afirmação ganha respaldo diante do fato de que o veículo Astra utilizado para a transação pertencia originariamente a Moisés e que os cheques utilizados na fraude foram por ele repassados a Hitler. Também se infere, pelas circunstâncias, que Moisés se valeu de sua relação pré-existente com Hitler para facilitar a consumação da fraude.

Portanto, o conjunto probatório colhido é harmônico e suficiente para atribuir a
Hitler Lírio
a prática de fraude mediante o uso de cheques furtados para a aquisição de mercadorias, e a
Moisés Batista Mascarenhas
, a coparticipação na empreitada criminosa, na medida em que forneceu os meios materiais indispensáveis para a sua concretização, colaborando de forma direta e consciente com a prática delituosa.

A defesa de Moisés busca, ainda, a redução da pena imposta ao apelante.

Após atenta análise dos autos, constato que inexistem ilegalidades a serem sanadas, eis que o magistrado de primeira instância ao fixar a pena de Moisés, o fez em estrita observância ao disposto no art. 59 e 68 do CP.

No que tange ao pleito de isenção da pena de multa, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do
quantum
de pena, mantenho o regime semiaberto aplicado ao réu Moisés, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, “b” do CP.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)